Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700743-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELICIA NERIS MORENO, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: ADELICIA NERIS MORENO, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ADELICIA NERIS MORENO e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais. A autora requer a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de multa por cumprimento fora do prazo da antecipação de tutela, contudo, em análise preliminar, verifica-se que tal questão não fora analisada pelo juízo de origem. Assim, sua análise pode configurar supressão de instância. A ré requer a concessão do efeito suspensivo do recurso, contudo, tal pedido deve ser realizado por meio de petição e não no corpo do apelo, razão pela qual, análise preliminar, configuraria inadequação da via eleita. Assim, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível conhecimento parcial dos recursos, seja em razão da supressão de instância em relação ao pedido de multa, seja em razão da inadequação da via eleita do pedido de concessão do efeito suspensivo. Brasília, DF, 24 de maio de 2021 16:19:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador